Tribunal: TJDFT
Processo: 0702237-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO À SAÚDE. RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR E SUTURA DO MENISCO LATERAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA CAROLINY LOIOLA LIMA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0769731-85.2024.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal.
3. A agravante, com 24 anos, se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal realizar o procedimento cirúrgico de RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR E SUTURA DO MENISCO LATERAL (CID: S836 + S832), nos termos da prescrição médica.”.
4. Decisão ao ID 64367432, indeferiu o pedido de antecipação de tutela e deferiu a gratuidade de justiça à agravante.
5. A parte agravada, Distrito Federal, apresentou contrarrazões, ID 64734627.
6. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e não provimento do presente Agravo de Instrumento, ID 65384686.
III. Questão em Análise
7. Verificar se é caso de conceder a antecipação da tutela para realização da cirurgia.
IV. Razão de Decidir
8. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Em análise aos autos e compulsando os autos de origem, verifica-se nos termos do documento ID 206992578, que a solicitação do procedimento cirúrgico de RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR INTRA-ARTICULAR DO JOELHO (CRUZADO ANTERIOR), foi inserida no Sistema de Regulação SISREGIII, no dia 22/07/2024, em prioridade Amarelo.
9. A agravante já está inserida na ordem de prioridade para o agendamento do procedimento cirúrgico e conforme a decisão do Juízo "a quo", a concessão de liminar neste momento, violaria a fila de espera de pessoas com o mesmo quadro de saúde da agravante.
10. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 210489404, dos autos de origem, informa que o procedimento é urgente, todavia, não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde da agravante.
11. Na forma do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
12. No caso em comento, a decisão deve ser mantida, pois de fato não resta caracterizada a urgência necessária e não ficou comprovado, nem mesmo no laudo o risco à vida ou à saúde psíquica da agravante que se encontra inserida na fila para realização da cirurgia. Decisão contrária, sem comprovação dos requisitos acima descritos, acarretaria violação do princípio da isonomia, prejudicando as demais pacientes que esperam na lista de regulação por variados motivos.
13. Desse modo, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória, sem elementos mais contundentes à formação da convicção.
V. Dispositivo
14. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
15. Custas, beneficiária gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios, nos termos da Súmula 41/TUJ.